Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. TIPICIDADE DE CONDUTA - NÃO VIOLAÇÃO DO PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA – INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso em evidente desprestígio à função pública exercida pelo oficial, que, em cumprimento de dever, efetuou a intimação da apelante.
2. Narra a denúncia que, em 30/07/2023, por volta de 22h15, no Setor P, QNP 36, Conjunto A, no “Bar do Daniel”, em Ceilândia/DF, a denunciada agindo de forma voluntária e consciente, desacatou funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Policiais militares compareceram ao local para apurar ocorrência em que a ré teria praticado ameaça de morte contra terceira pessoa que estava no local e, no momento da abordagem, ela teria ofendido os policiais, chamando-os de “desgraçados”, “filhos da puta” e “alma sebosa” (ID 58872670).
3. A ré foi condenada à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal (ID 58872697). A Defesa recorre (ID58872704 https://pje2i.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=784254&ca=f633933f3ac484698af0397e25bdabc749705af3b842a885feea2f2a0018579331b0d0fc9038b716de8a3e51fac2b4957ae4fe2cd2ec8147a9a4a938afd1cf6385f763bf34fc99e23f6ef60b14d650e7&idTaskInstance=1158054742) e postula a absolvição. Alega se tratar de fato atípico, sob argumento de que o tipo penal em tela contraria a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Defende, ainda, que as ofensas foram proferidas em momento de raiva e, por isso, não pode a conduta ser considerada típica. Subsidiariamente, pede a fixação de regime mais brando. Contrarrazões (ID 58872706) e parecer pela manutenção da sentença (ID 59219204).
4. O art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos intenciona proteger a liberdade de expressão em suas mais diversas manifestações, afirmando que elas não podem estar sujeitas à censura prévia, mas sim, se for o caso, a responsabilidades posteriores, desde que previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas e à proteção da segurança nacional e da ordem pública, entre outros. A corroborar esse sentido, apresento em destaque do julgado do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: “4. Embora o Brasil seja signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, devendo observância às regras convencionadas, o direito de liberdade de expressão não é absoluto, sofrendo limitação quando implicar ofensa de direito de outrem” (Acórdão 1397792, 07146658920208070007, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 13/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. O direito à liberdade de expressão pressupõe a manifestação de pensamento que não seja a causa de violação do direito ou de interesses juridicamente protegidos. Essa liberdade não ampara o comportamento da ré que, após abordagem, dirigiu-se aos policiais chamando-os de desgraçados”, “filhos da puta” e “alma sebosa”.
6. A conduta antijurídica e a autoria do crime de desacato restaram demonstradas pelas provas acostadas aos autos. Apesar de a ré não ter sido ouvida em Juízo, em razão de sua revelia, em Juízo, o policial militar VICTOR HUGO declarou que a ré, no momento da abordagem, não permitiu que a guarnição conversasse com ela em razão do suposto delito de ameaça praticado contra Hágata, motivo pelo qual ofendeu os policiais militares. Registre-se que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade. Assim, não se vislumbra razão para afastar a prova oral e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente da acusada de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, razão pela qual se mantém a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP.
7. Irreparável a dosimetria da pena. Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo lega; na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (condenação transitada em julgado no processo 2015.01.1.042773-5), a pena foi aumentada proporcionalmente em 1 (um) mês, totalizando 7 (sete) meses de detenção, a qual foi tornada definitiva à míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira etapa. Em razão da reincidência, foi fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. A reincidência também impediu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do CP.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.